Tribunal: STJ
Processo: 0040598-31.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071623 - SP(2026/0040598-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ROBERT CARLOS DE ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso.
conheceu de
voltado ao reconhecimento da extinção da punibilidade,
habeas corpus
ao fundamento de supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao Tribunal Superior
apreciar, em sede de
, alegação de extinção da punibilidade pela
habeas corpus
prescrição, quando tal matéria não foi previamente submetida nem analisada pelas
instâncias ordinárias, à luz do caráter de ordem pública da prescrição e da vedação à
supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegada extinção da punibilidade
pela prescrição, razão pela qual o exame direto da tese por esta Corte configuraria
indevida supressão de instância, o que impede o conhecimento do
.
habeas corpus
4. Embora a prescrição constitua matéria de ordem pública, passível de conhecimento
de ofício em qualquer grau de jurisdição, a concessão de
para esse fim
habeas corpus
pressupõe a apreciação prévia da questão pelas instâncias ordinárias, a fim de
possibilitar a verificação de eventuais causas interruptivas ou suspensivas da
prescrição, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56333091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 40c33dbe-f777-4a20-b09a-7cd44ea31c71

1. Os Tribunais Superiores não podem apreciar, em
alegação de
habeas corpus,
extinção da punibilidade por prescrição não previamente examinada pelas instâncias
ordinárias, sob pena de supressão de instância.
2. O caráter de ordem pública da prescrição não afasta a necessidade de prévio exame
da matéria pelas instâncias ordinárias, especialmente quando se faz indispensável
apurar causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais expressamente
mencionados no trecho analisado.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes a considerar, por constarem
apenas em trechos identificados como citações.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 40c33dbe-f777-4a20-b09a-7cd44ea31c71

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071623 - SP(2026/0040598-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ROBERT CARLOS DE ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso.
conheceu de
voltado ao reconhecimento da extinção da punibilidade,
habeas corpus
ao fundamento de supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao Tribunal Superior
apreciar, em sede de
, alegação de extinção da punibilidade pela
habeas corpus
prescrição, quando tal matéria não foi previamente submetida nem analisada pelas
instâncias ordinárias, à luz do caráter de ordem pública da prescrição e da vedação à
supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegada extinção da punibilidade
pela prescrição, razão pela qual o exame direto da tese por esta Corte configuraria
indevida supressão de instância, o que impede o conhecimento do
.
habeas corpus
4. Embora a prescrição constitua matéria de ordem pública, passível de conhecimento
de ofício em qualquer grau de jurisdição, a concessão de
para esse fim
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56050550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:29:33
Código de Controle do Documento: 6a18d80e-9a3c-4c28-a01b-644f538b374c

pressupõe a apreciação prévia da questão pelas instâncias ordinárias, a fim de
possibilitar a verificação de eventuais causas interruptivas ou suspensivas da
prescrição, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os Tribunais Superiores não podem apreciar, em
alegação de
habeas corpus,
extinção da punibilidade por prescrição não previamente examinada pelas instâncias
ordinárias, sob pena de supressão de instância.
2. O caráter de ordem pública da prescrição não afasta a necessidade de prévio exame
da matéria pelas instâncias ordinárias, especialmente quando se faz indispensável
apurar causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais expressamente
mencionados no trecho analisado.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes a considerar, por constarem
apenas em trechos identificados como citações.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBERT CARLOS DE
ANDRADE contra decisão de fls.
que não conheceu do
, sob o
44/47
habeas corpus
fundamento de supressão de instância, por ausência de exame da tese de extinção da
punibilidade pelo Tribunal de origem
O agravante sustenta o cabimento do
em razão de flagrante
habeas corpus
ilegalidade decorrente da manutenção de sanções já alcançadas pela prescrição,
destacando que é matéria de ordem pública e deve ser conhecida de ofício em
qualquer fase do processo.
Alega que a impetração visa cessar constrangimento ilegal decorrente da
persistência de pena já extinta pelo decurso do tempo, sendo o habeas corpus
instrumento célere e adequado para tal finalidade.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o julgamento do recurso
pelo órgão colegiado.
Pleiteia a intimação pessoal da Defensoria Pública da União.
O Ministério Público Federal
MPF manifestou-se pelo desprovimento do
–
agravo regimental às fls.

84/87.
É o breve relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56050550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:29:33
Código de Controle do Documento: 6a18d80e-9a3c-4c28-a01b-644f538b374c

O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pela agravante.
Consoante outrora aduzido, da atenta leitura dos autos, verifica-se que o
Tribunal de origem não se manifestou sobre a suposta extinção da punibilidade. Desse
modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito,
sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
Não se desconhece que a prescrição é matéria de ordem pública que pode ser
conhecida de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, nos
termos da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, para a concessão de habeas
nesse sentido, faz-se necessária a apreciação da tese pelas instâncias
corpus
ordinárias, de modo a verificar a eventual ocorrência de causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - A parte que se considerar agravada por decisão
de relator, à exceção do indeferimento de liminar em
procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em
habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a
apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma
sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
II - Quanto ao punctum saliens, destaca-se que o
Tribunal de origem não exerceu qualquer juízo de cognição
acerca da aventada prescrição da pretensão executória.
Nesse diapasão, considerando que dita insurgência sequer
foi requestada originariamente, esta Corte fica impedida de
examinar diretamente a quaestio, sob pena de incorrer em
indevida supressão de instância.
III - Convém observar que, consoante a
jurisprudência desta Corte Superior, o prévio exame das
matérias pelas instâncias ordinárias constitui requisito
indispensável para sua apreciação nesta Corte, ainda
quando se cuide de matéria de ordem pública.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC
Rel. Ministro FELIX
618.466/PR,
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
17/11/2020,
.
23/11/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA. QUESTÃO NÃO PLEITEADA NA ORIGEM.
NECESSIDADE
DE
AFERIÇÃO
DOS
MARCOS
TEMPORAIS
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas
Documento eletrônico VDA56050550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:29:33
Código de Controle do Documento: 6a18d80e-9a3c-4c28-a01b-644f538b374c

instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para
sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de
questão de ordem pública.
Precedentes.
2. Cabe ao agravante levar a questão da prescrição
ao conhecimento das instâncias ordinárias, que possuem
melhores condições de aferir a sua efetiva ocorrência,
mediante a constatação dos marcos interruptivos e
respectivas datas, sobretudo quando o processo em
exame possui intercorrências, como a suspensão por mais
de dois anos.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC
Rel. Ministro RIBEIRO
616.994/PR,
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
02/02/2021,
.
08/02/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
OFENSA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. MATÉRIA
NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão
monocrática do relator, arrimada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista
a possibilidade de submissão do julgado ao exame do
órgão colegiado, mediante a interposição de agravo
regimental. Precedentes.
2. A questão da prescrição executória não foi
apreciada na origem, motivo pelo qual não deve ser
conhecida diretamente por esta Corte Superior, para não
se incorrer em indevida supressão de instância.
3. A prescrição, matéria de ordem pública, pode ser
conhecida a todo tempo, mas o fatos que a arrimam
devem apresentar-se de forma induvidosa, o que não
ocorre na espécie, mesmo porque o tema não foi
examinado pela Corte de origem.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC
Rel. Ministro OLINDO
152.797/MG,
MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF
1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em
DJe
28/09/2021,
.
04/10/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS
CORPUS.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA
CORTE DE ORIGEM NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração opostos com mero
propósito infringente - o que não é admitido pela
Jurisprudência - devem ser conhecidos como agravo
regimental, com fundamento no princípio da fungibilidade.
2. No caso, a matéria não foi analisada pela Corte
de origem pela ausência de manifestação do Juízo das
Execuções Penais sobre a alegação da Defesa de
ocorrência de prescrição da pretensão executória. Dessa
Documento eletrônico VDA56050550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:29:33
Código de Controle do Documento: 6a18d80e-9a3c-4c28-a01b-644f538b374c

forma, o respectivo exame pelo Superior Tribunal de
Justiça caracterizaria a indevida supressão de instância.
3. Diante da dificuldade de se reunir todos os
elementos necessários para aferir se houve ou não a
prescrição da pretensão executória, vale referir que as
duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça têm-se inclinado a remeter a questão
ao Juízo das Execuções, melhor aparelhado para decidir.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental. Recurso desprovido.
(EDcl no HC
Rel. Ministra LAURITA
672.429/SP,
VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
03/08/2021,
.
18/08/2021)

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56050550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:29:33
Código de Controle do Documento: 6a18d80e-9a3c-4c28-a01b-644f538b374c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.071.623 / SP
Número Registro: 2026/0040598-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0047888120148260191 47888120148260191
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROBERT CARLOS DE ANDRADE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROBERT CARLOS DE ANDRADE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
CABIMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBERT CARLOS DE ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:23
Código de Controle do Documento: f688aa66-4002-47dc-a8cc-1053ada21ad0

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:23
Código de Controle do Documento: f688aa66-4002-47dc-a8cc-1053ada21ad0